Tribunal: TJSP
Processo: 1034032-83.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DA LEI ESTADUAL 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – CIRCUNSTÂNCIA, TODAVIA, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ACARRETAR NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, NÃO INTERFERINDO COM OS REQUISITOS DE LIQUIDEZ E CERTEZA QUE LHE SÃO INERENTES – INADMISSIBILIDADE DO CANCELAMENTO DO PROTESTO – ORDEM

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DA LEI ESTADUAL 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – CIRCUNSTÂNCIA, TODAVIA, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ACARRETAR NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, NÃO INTERFERINDO COM OS REQUISITOS DE LIQUIDEZ E CERTEZA QUE LHE SÃO INERENTES – INADMISSIBILIDADE DO CANCELAMENTO DO PROTESTO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDOS.